Tribunal: STF
Processo: RMS 36451
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido amparou-se nos princípios da razoabilidade e da eficiência dos atos administrativos para manter os atos válidos produzidos pela comissão processante, ante a inexistência de motivo razoável para invalidar todos os atos até então produzidos.



    2. A conclusão adotada pelo STJ parte da premissa que deve nortear a atuação da Administração Pública, pois, conforme já registrei anteriormente, o que se exige do Poder Público é uma coerência lógica nas decisões e medidas administrativas e legislativas, bem como na aplicação de medidas restritivas e sancionadoras (Constituição do Brasil Interpretada. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011. fl. 285).



    3. O entendimento manifestado no acórdão recorrido reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990) – o que reforça a fragilidade do presente recurso.



    4. A parte recorrente também não demonstrou, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o impetrante, capaz de justificar a requerida decretação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief ).



    5. A alegação de nulidade decorrente da suposta negativa de acesso ao inteiro teor do conteúdo das gravações da interceptação telefônica não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário.



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.